Tribunal: TJSP
Processo: 1001902-60.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Embargos à execução - ação de execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário – empréstimo consignado – sentença de improcedência – apelo do espólio pleiteando a incidência do art. 16 da Lei 1.046/50, com consequente extinção da execução – impossibilidade de declarar a extinção da dívida – norma que não se encontra mais em vigor, em razão da disposição das Leis 8.112/90 e

Ementa:
*Embargos à execução - ação de execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário – empréstimo consignado – sentença de improcedência – apelo do espólio pleiteando a incidência do art. 16 da Lei 1.046/50, com consequente extinção da execução – impossibilidade de declarar a extinção da dívida – norma que não se encontra mais em vigor, em razão da disposição das Leis 8.112/90 e 10.820/03, que não a reproduziram, revogando-a – silêncio eloquente do legislador – precedentes do STJ e deste TJSP - embargos improcedentes - sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos - recurso improvido.*